Tribunal: TJSP
Processo: 2192898-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios - Base de cálculo - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido - Interposição de agravo de instrumento com pedido liminar - Matéria preclusa ante o julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 - Perda superveniente do interesse de agir, ante a inutilidade do

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios - Base de cálculo - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido - Interposição de agravo de instrumento com pedido liminar - Matéria preclusa ante o julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000 - Perda superveniente do interesse de agir, ante a inutilidade do julgamento do presente recurso, eis que houve nova decisão - Decisão mantida - Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2192898-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DUARTE GARCIA CASELLI GUIMARAES E TERRA ADVOGADOS, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2192898-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33316
2
Agravo Interno Cível no 2192898-11.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Duarte Garcia Caselli Guimaraes e Terra Advogados
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: L&c Outdoor Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 33316
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Honorários advocatícios - Base de cálculo - Impugnação ao
cumprimento de sentença acolhido - Interposição de agravo
de instrumento com pedido liminar - Matéria preclusa ante
o julgamento do recurso de agravo de instrumento no
2192898-11.2020.8.26.0000 - Perda superveniente do
interesse de agir, ante a inutilidade do julgamento do
presente recurso, eis que houve nova decisão - Decisão
mantida - Agravo Interno prejudicado.
Cuida-se de recurso de agravo interno
interposto contra a r. decisão monocrática de fls. 224/225 - tirada
nos autos do Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000,
ora em apenso - que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela
recursal almejada, ante a ausência de risco de dano irreparável à
agravante até o julgamento daquele recurso, buscando a agravante,
neste ensejo, a reforma daquele decisório, alegando, em suma, o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar
pretendida, ao destacar a subsunção do caso em comento ao Tema
no 810, do E. STF e a configuração do risco de dano irreparável, ante
a possibilidade de a entidade tributante promover o cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2192898-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33316
3
provisório de sentença, nos termos dos artigos 520 e 523, ambos, do
CPC, citando jurisprudência sobre a controvérsia (fls. 01/06).
Recurso tempestivo, processado sem o juízo
de retratação (fls. 07/08), respondido (fls. 12/19) e sobrevindo o V.
Acórdão proferido nos autos do recurso principal de Agravo de
Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000, o qual conheceu em
parte o recurso, negando provimento na parte conhecida, declarando
prejudicado, expressamente, o presente Agravo Interno.
É o relatório.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
movido por Duarte Garcia Caselli Guimaraes e Terra Advogados
contra a municipalidade para a cobrança de honorários advocatícios
advindos dos trabalhos realizados nos autos da Execução Fiscal de
no 0004654-10.1000.8.26.0090 (fls. 47/53 dos autos originários).
A
agravada
ofertou
impugnação
ao
cumprimento de sentença (fls. 62/66 dos autos de origem), alegando
a ausência do trânsito em julgado da sentença proferida no feito
executivo precedente e o excesso de execução, já que houve o
emprego indevido do parâmetro a ser considerado como valor
atualizado da causa.
O d. Juízo a quo acolheu a impugnação
apresentada, considerando que a base de cálculo dos honorários
advocatícios é o valor da execução, nos termos da r. decisão de fls.
82/84 (dos autos originários), mantida às fls. 94/95 (idem), da qual
foi interposto o recurso de agravo de instrumento.
Este
relator
indeferiu
a
almejada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2192898-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33316
4
antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da ausência risco
de dano irreparável à agravante até o julgamento do aludido
instrumento, com fundamento nos artigos 300, caput e 932, II,
ambos, do CPC.
Ato
contínuo,
a
agravante
interpôs
o
presente recurso de agravo interno contra a decisão monocrática
proferida por este relator às fls. 224/225 dos autos principais.
A r. decisão monocrática impugnada deve
ser mantida.
Isto porque, a insurgência está prejudicada,
ante a prolação do V. Acórdão no julgamento do aludido recurso de
Agravo de Instrumento no 2192898-11.2020.8.26.0000, cuja ementa
ora se transcreve:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de São Paulo -
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
alegando
inocorrência do trânsito em julgado da sentença e excesso de
execução, consistente na base de cálculo equivocadamente
considerada - Decisão judicial acolhendo a impugnação
apresentada pela municipalidade - Cabimento - Alegação de
impossibilidade da adoção do índice da caderneta de
poupança a título de correção monetária - Impossibilidade de
conhecimento do recurso neste aspecto, sob pena de
configuração da vedada supressão de instância - Base de
cálculo dos honorários advocatícios - Valor atualizado da
causa da execução fiscal originária, feito em que proferida a
r. sentença extintiva, objeto de cumprimento - Decisão
mantida - Recurso conhecido em parte e não provido na parte
conhecida, prejudicado o agravo interno”
Assim, este recurso perdeu seu objeto, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2192898-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33316
5
certo que prevalece, agora, o V. Acórdão proferido, contra o qual é
cabível, em tese, os recursos especial e extraordinário.
Neste sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO.
FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Resta
prejudicado, ante a perda de objeto, o exame do recurso especial
interposto
contra
acórdão
proferido
em
sede
de
liminar/antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada
sentença de mérito nos autos principais (no caso, com trânsito em
julgado e arquivamento do feito). Precedentes. 2. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos, para decretar a perda do objeto do
recurso especial. (EDcl no AgRg no AREsp 330.023/ES, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe 04/03/2015)
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
TUTELA
ANTECIPADA DIFERIDA. RECURSOS CONTRA TAL MEDIDA. ULTERIOR
PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DE OBJETO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Trata-se, originariamente, de
Ação ordinária que visa à atualização da tarifa cobrada de usuários
prevista em Contrato de Concessão de Transporte Coletivo de Passageiros
e à revisão do valor à luz de fatos supervenientes e de desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato. O juiz de piso postergou o exame da
medida, decisão que é objeto do Recurso em debate. 2. A decisão
interlocutória que diferiu a análise da antecipação de tutela,
proferida em cognição superficial e provisória, foi superada pela
superveniente prolação de sentença que extinguiu o feito (em
cognição exauriente), ato esse atacado pelo competente recurso de
Apelação, via adequada para a controvérsia sobre a legitimidade e
o interesse da agravante. Houve, portanto, perda de objeto do
recurso em questão. Precedente do STJ. 3. Agravo Regimental não
provido. (AgRg no AREsp 192.710/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2192898-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33316
6
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012)
Constata-se, assim, a perda superveniente
do objeto deste recurso, caracterizada pela falta de interesse no seu
julgamento, em razão do julgamento do recurso de agravo de
instrumento.
Cite-se, mais uma vez, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA MATÉRIA. SÚMULA 182 DO STJ. 1. O art. 932, III e IV,
"a", do CPC permite que o relator não conheça do recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida ou negue provimento a recurso
contrário a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 7. Agravo Interno
não conhecido. (AgInt no REsp 1645869/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Ante o exposto, declara-se prejudicado o
presente agravo interno.
SILVA RUSSO
RELATOR